Tribunal: TJMT
Processo: 77173-61.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
20/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 635515-3 / 2020
Quinta-feira, 20 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80771732220168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80771732220168110001
GOLFINHO AZUL LOCAÇÃO DE MARILTON
Requerente: EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PARA Advogado: PROCOPIO
ATIVIDADES FISICAS LTDA-ME CASAL BATISTA
Requerido: SISTEMA FACTORING LTDA
GOLFINHO AZUL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PARA ATIVIDADES
Beneficiário:
FISICAS LTDA-ME
Conta Judicial 1000111125759
Valor: R$ 20.037,53 (vinte mil e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos)
Autorizado: MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA
CPF/CNPJ: 620.925.531-00
Data de Emissão: 20/08/2020
Titular Conta MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA
CPF/CNPJ Titular Conta 620.925.531-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 140826 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1054769572 1/1